Tribunal: TJMT
Processo: 1011422-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011422-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REINALDO LUIZ DE FIGUEIREDO PACHECO - CPF: 824.154.391-34 (RECORRENTE), SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 006.494.611-85 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1011422-71.2020.8.11.0001

Origem:
2°

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):
Reinaldo Luiz de Figueiredo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
25/10/2022

Ordem: 57

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE EXTERNA AO APARELHO MEDIDOR - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO IRREGULAR – PROCEDIMENTO NÃO ACOMPANHADO PELO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DEVOLUÇÃO DEVIDA - PROTESTO INDEVIDO DE DÉBITO ATINENTE À MESMA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
– JUROS MORATÓRIOS APLICÁVEIS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte demandada recorre pugnando pela reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando:
(i)
a ratificação da liminar concedida
; (ii)
a suspensão do protesto no valor de R$ 22.556,62 atinente à fatura de recuperação de consumo relativa à unidade consumidora de n. 6/859838-5, de titularidade do requerente;
(iii)
a condenação da ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

A recorrente defende a regularidade do procedimento adotado para a emissão do TOI de n. 711418, datado de 12/05/2019, com a constatação de desvio de energia no ramal de entrada do imóvel, externo ao medidor, bem assim com o consequente envio de carta ao cliente, notificando-o acerca da anormalidade identificada na referida UC.

3.

O recorrido requer a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, uma vez que sequer acompanhou a inspeção que resultou na emissão da fatura de consumo contestada neste feito.

4.

De fato,
nas hipóteses em que a irregularidade do sistema de medição identificada é externa ao medidor, mostra-se desnecessária a retirada deste e consequente envio para a realização de perícia, todavia, tal situação não retira a responsabilidade da distribuidora em proceder à
emissão e entrega de cópia do Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) ao consumidor, que deve acompanhar o ato, nos termos dos arts. 252 e 591 da Resolução Normativa n. 1000/2021 da ANEEL

5.

Ocorre que, no caso destes autos, vê-se que a vistoria efetuada na data de
12/05/2019 não fora acompanhada pelo consumidor ou por qualquer outra pessoa, de modo que se encontra em dissonância com os preceitos da referida normativa sobre o tema.

6.

Além disso, o documento acostado no id. 137502950 não comprova o envio de notificação ao cliente, e, por conseguinte, o seu recebimento, acerca do resultado obtido por meio da vistoria efetuada, o que também evidencia a conduta irregular da concessionária, já que o consumidor deveria ter sido cientificado sobre o procedimento, para que, então, pudesse impugná-lo no prazo correspondente.

7.

Desse modo, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas aplicáveis à temática, razão pela qual a declaração de inexistência dos débitos referente à fatura de recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.

8.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a recorrente protestou a dívida em nome do consumidor, relativas à aludida fatura de recuperação de consumo, perante o 4o Cartório de Protesto de Notas e Títulos desta capital.

9.

Vale destacar que o protesto de dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do CDC, o que implica em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

10.

Logo, o recorrido faz jus à indenização por danos morais, cuja quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não comporta redução, porquanto se revela aquém do valor usualmente fixado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

11.

Por fim, altero, de ofício, o início da incidência dos juros moratórios sobre a condenação por dano extrapatrimonial, pois, em se tratando de relação contratual, aqueles devem incidir a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil.

12.

Sentença modificada, de ofício, tão somente para alterar o início do cômputo dos juros de mora aplicáveis sobre a condenação por danos morais, mantidos os demais termos.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022